Tribunal: TJES
Processo: 0003610-38.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003610-38.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEYDSON ARAUJO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003610-38.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEYDSON ARAUJO CORREA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES E QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a fixação de regime menos gravoso e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i)
verificar se há provas suficientes da autoria e da materialidade do crime;
(ii)
avaliar a proporcionalidade da pena-base aplicada, considerando os critérios legais;
(iii)
definir o regime inicial de cumprimento da pena, especialmente em razão da reincidência; e
(iv)
analisar a manutenção da prisão preventiva após a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos de prova constantes nos autos, incluindo os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas. Os depoimentos dos agentes públicos são válidos e possuem eficácia probatória, especialmente porque foram prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com o restante das provas.
4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, em razão dos maus antecedentes do apelante e da quantidade e natureza das drogas apreendidas, com observância ao art. 42, da Lei nº 11.343/2006, que determina preponderância da quantidade e natureza das substâncias sobre as circunstâncias do art. 59, do Código Penal.
5. O regime inicial fechado foi corretamente aplicado, considerando a reincidência do réu e o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, bem como a gravidade concreta do delito. Precedentes jurisprudenciais sustentam a compatibilidade do regime fechado em casos de reincidência, mesmo quando a pena definitiva não ultrapassa oito anos de reclusão.
6. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da reincidência do apelante. Não há alteração nas circunstâncias fáticas que autorize a revogação da custódia cautelar ou o direito de recorrer em liberdade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, artigo 33,
caput
, e artigo 42; Código Penal, artigos 33, § 2º, “b”, e 59; Código de Processo Penal, artigo 312.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg-HC 805.690, Relª Min. Laurita Vaz, DJE 30/08/2023; STJ, AgRg no HC 916.330/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 19/08/2024.

Vitória, 29 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003610-38.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEYDSON ARAUJO CORREA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Gleydson Araújo Correa
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica (id. 10242166).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...]

no dia 23/06/2023, em via pública, na Rua Trinta e Um de Maio, no Bairro Itacibá, município de Cariacica-ES, o Denunciado trazia consigo 5 buchas de maconha e mantinha sob sua guardar várias drogas que foram encontradas em um beco, para serem comercializadas, sendo apreendida dentro de uma sacola 46 buchas de maconha, 39 pedras de crack e quantia de R$ 97,00 em espécie, em notas fracionadas.

Consta do IP, que no dia acima especificado, policiais militares em patrulhamento ao local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, conhecido por “FAZENDINHA” ou “CAIXA D'ÁGUA”, próximo a escola Prof. Maria Penedo, visualizaram o Denunciado, que trajava uma bermuda verde, camisa cinza e boné azul, em movimentação suspeita, pois entrava em um beco, entregava a droga para terceira pessoa e pegava o dinheiro.

Face as circunstâncias, os policiais realizaram a abordagem ao Denunciado e com ele encontraram 5 buchas de maconha, e em diligências realizadas no beco os policiais encontraram mais drogas dentro de uma sacola, e a quantia em espécie e fracionada de R$ 97,00. A droga era mantida guardada no beco pelo Denunciado e comercializada por ele no local. De acordo com os policiais ele disse que estava vendendo, traficando e que saiu recentemente da cadeia [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau de jurisdição
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado para início de cumprimento de pena.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas no id. 10242177, pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal, ante o aumento exacerbado e desproporcional, bem como que seja fixado regime menos gravoso para início de cumprimento de pena. Por fim, postula o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar,

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls. 07/11, do Auto de apreensão de fl. 20, do
Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 21 e do Laudo de Exame Químico de fls. 118/118-verso.

No que concerne à
autoria
do crime, esta também restou comprovada, especialmente pela prova testemunhal acostada nos autos, sobre a qual passarei a tecer algumas considerações.

Nesse particular, o Policial Militar Maycon Gomes Cesconetto, ao prestar suas declarações em juízo, em mídia inclusa no
link
acostado no id. 10242165, declarou o seguinte:

[...] QUE olhando ele aqui, acho que me recordo dos fatos sim; QUE a gente ficou observando a comercialização; QUE a gente conhece o local como de tráfico, né, a gente resolveu visualizar, viu o comércio e realizamos a abordagem; QUE com ele foi encontrada uma quantidade de droga e, se eu não me engano, dinheiro, e no beco onde ele entrava e saía toda hora, foi encontrado o restante dos entorpecentes; QUE sim, visualizamos ele atendendo pessoas no local; QUE ele estava sozinho; QUE ele ficava na entrada do beco, a pessoa chegava, comprava, ele pegava o dinheiro e entregava a droga, quando acabava ele entrava no beco de novo pra pegar mais droga; QUE nós realizamos a abordagem, encontramos droga com ele e no beco o restante; QUE ele disse que estava devendo pro tráfico e estava lá pra pagar a dívida [...] QUE a assinatura no termo de depoimento é minha; QUE reconheço o réu da audiência como a pessoa em que eu fiz a abordagem [...].

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do Policial Militar Wallace Pereira Gomes Filho. Vejamos:

[...] QUE me recordo desses fatos; QUE eu, juntamente com a minha guarnição fizemos um ponto de observação numa área conhecida pelo intenso tráfico de drogas e a gente conseguiu visualizar o Gleydson; QUE toda vez que chegava uma pessoa, ele ia dentro do beco, entregava alguma coisa para a pessoa, e a pessoa ia embora; QUE isso aconteceu várias vezes; QUE com base nessas informações e na visualização, conseguimos abordar o Gleydson, acho que com ele estavam cinco buchas de maconha, e no beco o restante dos entorpecentes e a quantia em dinheiro; QUE ele estava sozinho [...] QUE a observação durou uns quarenta minutos e cerca de quatro, cinco compradores nesse tempo [...] QUE foram apreendidos maconha e crack; QUE o local é onde ocorre um dos maiores tráficos de Cariacica; QUE confirmo o teor do depoimento prestado na esfera policial e reconheço minha assinatura; QUE ele disse que estava traficando por conta das dívidas [...].

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os
policiais, falou que tinha “perdido” e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III – Esta Corte reconhece a validade dos
depoimentos
policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Por sua vez, o apelante negou a autoria delitiva, entretanto, sua versão encontra-se
isolada nos autos
.

Importante mencionar que os entorpecentes que o apelante trazia consigo estavam
individualizados em pequenas porções envoltas por plástico, prontas para a comercialização
, sendo certo que as drogas apreendidas
se destinavam ao comércio ilícito, conforme afirmado por ele no momento da abordagem
. Além disso, fora apreendida, também, a quantia de R$ 97,00 (noventa e sete reais), em notas fracionadas.

Desse modo, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que se destinavam à atividade ilícita do tráfico de drogas.

Nessa senda, restou devidamente comprovado que o acusado
trazia consigo
entorpecentes em porções individualizadas, prontas para a
comercialização
, razão pela qual resta
consumado o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria da pena.

Em relação à
primeira fase de dosimetria
, a defesa pugna pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, alegando que, muito embora os antecedentes do agente tenham sido valorados negativamente e o magistrado tenha utilizado a quantidade de entorpecentes apreendidos para exasperar a pena-base em 1 (um) ano e 03 (três) meses, esta se deu de forma desarrazoada e desproporcional.

Dito isso, verifico que, no caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal,
o
magistrad
o
sentenciante expressamente
considerou desfavoráveis
a circunstância judicial
dos antecedentes criminais do recorrente e a
quantidade de drogas
, sendo a pena-base fixada em
0
6
(
seis
) anos e 03 (três) meses

de reclusão
, bem como

630
(
seisc
entos e
trinta
) dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto

do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, bem como de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Para fundamentar a valoração negativa dos antecedentes do réu, o juiz sentenciante destacou os Autos
n°
0007170-18.2005.8.08.0012
, no qual consta condenação por crime anterior com trânsito em julgado em desfavor de Gleydson Araújo Correa.

In casu
, a
jurisprudência pátria é firme no sentido de que o período depurador não gera efeitos em relação à reincidência, não se aplicando aos maus antecedentes. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRÉVIA CONDENAÇÃO. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. PERÍODO DEPURADOR (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). MAUS ANTECEDENTES.
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 150/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
. [...] 4.
Este Tribunal Superior consignou que condenações criminais pretéritas com mais de cinco anos de extinção das respectivas penas, conquanto não tenham o condão de gerar reincidência, podem ser sopesadas na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes
, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-RE-AgRg-AREsp 1.704.615; Proc. 2020/0120446-3; SP; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 26/10/2023).

O magistrado sentenciante também levou em consideração a quantidade de drogas apreendidas em poder do apelante
(45 buchas de maconha e 39 pedras de crack) para exasperar a pena-base.

Nessa linha, ressalto que, segundo prevê o artigo 42, da Lei de Drogas, devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga apreendida, o que foi devidamente respeitado pelo magistrado sentenciante.

Saliento, ainda, que diante da quantidade de drogas apreendidas
e que o crack possui natureza
extremamente nociva, que causa irreversíveis danos ao corpo humano
[1]
, mostra-se adequada a exasperação da pena-base no presente caso.

Em julgamento de caso análogo, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
III – No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 16,9g de crack, distribuídos em 75 porções, para exasperar a pena-base no patamar de 1/6.
Precedentes.”
(AgRg no HC n. 821.244/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Com base no exposto, mantenho a pena-base aplicada pelo magistrado
a quo
, eis que adequada e proporcional ao caso em análise.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria, não foram constatadas circunstâncias atenuantes. Em relação à agravante da reincidência, muito embora o acusado seja reincidente, o magistrado sentenciante consignou que a condenação definitiva dos Autos n°
0007170-18.2005.8.08.0012 foi utilizada para exasperar a pena-base
, de modo que não majorou a pena nesta fase da dosimetria.

No que concerne à
terceira fase
da dosimetria, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual a pena definitiva restou adequadamente fixada em
0
6
(
seis
) anos e 03 (três) meses de reclusão
, bem como
630
(
seisc
entos e
trinta
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal (
a contrario sensu
), considerando o
quantum
da pena fixada e a reincidência do acusado, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Nessa senda, observo que, apesar de a pena definitiva do apelante ter restado fixada em
0
6
(
seis
) anos e 03 (três) meses de reclusão
, o que, a princípio, possibilitaria a fixação do regime semiaberto, o regime inicial de pena mais gravoso se justifica em razão da reincidência do réu, de modo que não assiste razão à defesa em seu pleito de concessão de regime menos gravoso.

Por oportuno, na mesma linha intelectiva, transcrevo os seguintes arestos:

Não se vislumbra ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a oito anos de reclusão. Precedentes
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 805.690; Proc. 2023/0063643-7; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 30/08/2023).

[...]. III –
No que toca ao estabelecimento do regime inicial prisional mais gravoso sequente, embora a pena-base do delito tenha sido estipulada no mínimo legal, não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, em razão da reincidência do paciente, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, bem como em razão da gravidade concreta do delito,
perpetrado mediante concurso de agentes entre o paciente e ao menos outros três indivíduos, com emprego de simulacro, e com privação desnecessária da liberdade da vítima. [...]. (STJ. AgRg no HC n. 916.330/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.).

Prosseguindo, a defesa pugna pelo direito de o apelante recorrer em liberdade, todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, verifico que os requisitos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise
.

Compulsando os autos, tem-se que a prisão preventiva do apelante foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta, aliada à periculosidade social do recorrente.

Desse modo, quanto à manutenção da prisão, verifico que, na sentença condenatória, restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do apelante, com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta e da periculosidade social do acusado, em razão de sua reincidência. Assim,
“
inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante
.”
(STJ; AgRg-HC 773.586; Proc. 2022/0305740-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/12/2022).

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...] “
Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”

(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

[1]
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2012/01/20/consequencias-do-uso-do-crack-para-a-saude#:~:text=O%20uso%20cr%C3%B4nico%20da%20droga,dos%20m%C3%BAsculos%20esquel%C3%A9ticos%2C%20chamada%20rabdomi%C3%B3lise.&text=Oscila%C3%A7%C3%B5es%20de%20humor%3A%20o%20crack,perda%20de%20fun%C3%A7%C3%A3o%20de%20neur%C3%B4nios.

Vitória, 29 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)